Tribunal: TJES
Processo: 5000208-77.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000208-77.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
RECORRIDO: GEOVALTE LOPES DE FREITAS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000208-77.2018.8.08.0030

EMBARGANTE: GEOVALTE LOPES DE FREITAS

EMBARGADO:
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEOVALTE LOPES DE FREITAS
em face de acórdão proferido nestes autos, que deu parcial provimento ao recurso interposto.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar suposto vício no acórdão que deixou de condenar a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais. O embargante alega que o Enunciado 158 do FONAJE, que limitava o pagamento de honorários sucumbenciais no caso de julgamento parcial de Recurso Inominado, foi revogado desde maio de 2013, não havendo mais a limitação para condenação ao nas circunstâncias de recurso parcialmente provido.

Preliminarmente, cabe registar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida”, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Pois bem. Inicialmente, faz-se imprescindível destacar que os enunciados não configuram normas vinculantes, mas são meras diretrizes a serem seguida pelo magistrado, a depender do seu entendimento, de modo que a revogação do Enunciado 158 do FONAJE não importa no reconhecimento automático da possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, ainda que seu recurso tenha sido parcialmente provido. Em outras palavras, o simples fato de o Enunciado 158 ter perdido sua eficácia não obriga o magistrado a entender pela condenação.

Ainda, ressalto que o caso em tela se submete à legislação que rege o procedimento nos Juizados Especiais, por se tratar de procedimento especial, sendo subsidiária a aplicação do Código de Processo Civil apenas em hipóteses de lacunas na lei especial.

Nesse ínterim, a Lei 9.099/95 possui regramento específico quanto à fixação de honorários advocatícios, fazendo-se necessário analisar o disposto na parte final do art. 55 da Lei 9.099/95, vejamos:

Art. 55. [...] Em segundo grau,
o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Desta feita, o dispositivo legal é claro em determinar a condenação apenas quando o recorrente for vencido, em outras palavras, quando o recurso inominado tiver seu provimento negado em integralidade.

No caso em questão, não há que se falar em condenação da parte embargada para que realize o pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o parcial provimento do seu recurso.

Ainda, cabe ressaltar que a matéria que aqui se discute já foi objeto de análise pela Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo por meio do Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.91011, julgado em 06/04/2018 sob a relatoria do Dr. Paulo Abiguenem Abib. Na circunstância foi decidido, por maioria de votos, pela não incidência de honorários advocatícios em casos de provimento parcial do recurso interposto.

Ante o exposto CONHEÇO dos embargos opostos, posto que tempestivos; e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, em virtude da inexistência de vícios a serem sanados no acórdão embargado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

*

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.